Tribunal: TJSP
Processo: 2241946-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241946-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASSIA
MARQUES DE OLIVEIRA ME, é agravado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241946-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.805 – AL - 2/3
Agravo de Instrumento no 2241946.36.2020.8.26.0000
Agravante: Cássia Marques de Oliveira - ME
Agravada: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Comarca: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Juíza de Direito: Liliane Keyko Hioki
Voto no 11.805
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Desistência – Homologação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de antecipação da tutela interposto por CÁSSIA MARQUES DE OLIVEIRA
ME contra decisão proferida no procedimento comum de indenização por
perda de fundo de comércio proc. no 1050579.43.2018.8.26.0053 fls.
218, que indeferiu o pedido de suspensão do feito por 180 dias, e
consequentemente a suspensão da perícia contábil em curso, por entender
necessária a conclusão da referida perícia, considerando o prosseguimento
da ação expropriatória (proc. 1047420.92.2018.8.26.0053).
Sustenta, em síntese, a agravante, que a perícia contábil em
questão, neste momento processual, se mostra inútil, posto não haver na
ação expropriatória pedido de urgência e/ou imissão da posse.
Indeferido o pedido de antecipação da tutela e dispensadas
as contrarrazões da agravada fls. 17.
A agravante apresentou pedido de desistência do recurso a
fls. 20.
É o relato do necessário.
Diante do requerido, de rigor a homologação da desistência,
nos termos do disposto no art. 998 do Código de Processo Civil.
Observando-se, ainda, que a desistência foi manifestada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241946-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.805 – AL - 3/3
escrito, não admitindo retratação e, por fim, acarretando a perda do objeto
recursal.
Daí porque, ante o exposto, homologo a desistência e julgo
prejudicado o recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)